Tribunal: TJPA
Processo: 0801412-73.2022.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7748 - Acidente Aéreo
Data de julgamento: 2023-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801412-73.2022.8.14.0008

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A., BANCO PAN S.A., BANCO AGIBANK S.A, BANCO BRADESCO SA

APELADO: FRANCISCO PEREIRA RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0801412-73.2022.8.14.0008

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A., BANCO PAN S.A., BANCO AGIBANK S.A, BANCO BRADESCO SA

Advogado do(a) APELANTE: ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO - PA28247-A

Advogado do(a) APELANTE: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE23255-A
Advogado do(a) APELANTE: WILSON SALES BELCHIOR - CE17314-A
Advogado do(a) APELANTE: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341-A
APELADO: FRANCISCO PEREIRA RODRIGUES

Advogados do(a) APELADO: MARCIO PINHO AGUIAR - PA18017-A, SECIO LACERDA DO NASCIMENTO - PA21510-A, MAURICIO MORAES DE ALMEIDA - PA34726-A, JOAO SIQUEIRA CARDOSO NETO - PA32808-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA - APELAÇÃO EM
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – MERITO: PEDIDO QUE SE RESTRINGE A MINORAÇÃO DO QUANTUM FIXADO EM SENTENÇA - REDUÇÃO PARA 5.000,00 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e Dar Provimento ao Recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário - com início às 14:00h, do dia
__
de
____
de
2023.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto pelo

BANCO BRADESCO SA,
inconformado com a Sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barcarena, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Indenização Por Danos Morais e Materiais e Repetição de Indébito ajuizada por
FRANCISCO PEREIRA RODRIGUES
, ora apelado, julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial.

A ora apelada ajuizou a ação mencionada alhures, aduzindo que em meados foi surpreendido com a realização de empréstimos, cujos contratos desconhece, razão pela qual ingressou com a demanda sob exame.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID 16477696) que, julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial para:

(...) a) declarar a inexistência dos débitos junto ao BANCO BRADESCO S/A (contrato 12344027788) e, como consequência, determinar que o autor devolva ao réu o valor de R$ 2.430,15 (dois mil quatrocentos e trinta reais e quinze centavos); b) condenar o BANCO BRADESCO S/A a restituir em dobro os valores descontados do benefício previdenciário do autor, corrigidos monetariamente desde o débito e com juros legais desde a citação; c) condenar o BANCO BRADESCO S/A a indenizar os danos morais causados a FRANCISCO PEREIRA RODRIGUES no valor de dez mil reais, incidindo juros legais de um por cento ao mês desde a citação e correção pelo INPC a contar da data do arbitramento (Súmula 362 STJ); d) julgar improcedentes todos os pedidos formulados em relação ao BANCO PAN S/A e ao BANCO AGIBANK S.A; e) homologar o acordo realizado entre FRANCISCO PEREIRA RODRIGUES e BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A. Ante o exposto, xxtingo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I e II, b do CPC. Autorizo, desde já, eventual compensação de valores para os fins dos itens a), b) e c), cujo cálculo deverá ser efetivado mediante procedimento de liquidação de sentença, nos termos dos artigos 491, § 1º e 509 do Código de Processo Civil. Condeno BANCO BRADESCO S/A ao pagamento das custas e honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformado,
BANCO BRADESCO SA,
interpôs recurso de Apelação (ID 16477696), se insurgindo tão somente em relação a quantum fixado a título de danos morais, pugnando pela sua minoração.

Em contrarrazões (ID 16477702), o ora apelado pugna pela manutenção integral da sentença.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

É o relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES (RELATOR):

DO RECEBIMENTO

O recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso interposto, passando a proferir voto:

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Consta das razões recursais que a sentença merece reforma, sob o argumento de que a condenação em danos morais seria desarrazoada, pugnando pela redução dos danos morais.

No tocante ao quantum indenizatório, entendo que o valor a ser fixado a título de reparação por danos morais deve atender ao binômio reparação/punição, à situação econômica dos litigantes, e ao elemento subjetivo do ilícito, arbitrando-se um valor que seja ao mesmo tempo reparatório e punitivo, não sendo irrisório e nem se traduzindo em enriquecimento indevido,
cabendo ao julgador, de acordo com seu prudente arbítrio, observando a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estabelecer uma quantia a título de
quantum
indenizatório.

Vejamos o Precedente:

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO C/C
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS

MORAIS
. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO POR APRESENTAR RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. Analisando-se a tese recursal e os fundamentos da

sentença, verifica-se que a parte recorrente não atacou as razões lançadas pelo juízo de origem em relação à
indenização
por dano moral, tendo apresentando razões dissociadas da inicial e da fundamentação da sentença, mostrando-se, assim, equivocada a insurgência recursal apresentada no ponto. Dessa forma, a inconformidade não pode ser conhecida, pois não atende à disposição do artigo 514, inciso II, do Código de Processo Civil.
MINORAÇÃO
DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. DESCABIMENTO. A
indenização
moral deve atender a dupla finalidade, a de punir o ofensor e minimizar a ofensa à honra, recompondo os
danos
causados. No caso dos autos, os requisitos foram devidamente observados pelo julgador a quo, estando, o quantum indenizatório arbitrado, em consonância com os parâmetros adotados por este Órgão Julgador. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS.
IMPOSSIBILIDADE
. Honorários de sucumbência fixados de forma apropriada pela sentença, condizente com o trabalho realizado pelos patronos da parte autora. APELAÇÃO CONHECIDA, EM PARTE, E DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70069056455, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Beatriz Iser, Julgado em 25/05/2016).

Assim sendo, diante do que consta dos autos e atento aos vetores já citados, entendo que a quantia de 10.000,00 (dez mil reais) fixada pela sentença vergastada, merece ser minorada para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), posto que este atende perfeitamente a estes critérios, reparando o dano sofrido sem acarretar, por outro lado, a possibilidade de enriquecimento sem causa, bem como, referido valor se adequa aos parâmetros usualmente adotados por esta Colenda Turma para hipóteses análogas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE

PROVIMENTO
, para minorar o quantum a título de danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo os demais termos da sentença.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator.

Belém, 13/12/2023